Tribunal: TJSP
Processo: 1004674-31.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Desenho industrial – Ação inibitória e indenizatória – Equipamentos agrícolas – Alegação de aliciamento de funcionários e concorrência desleal - Decreto de improcedência – Ausência de registro – Propriedade industrial não constituída, não se podendo admitir a obrigação de não fazer e o dever de indenizar – Análise dos elementos probatórios disponibilizados nos autos - Concorrência desleal e

Ementa:
Desenho industrial – Ação inibitória e indenizatória – Equipamentos agrícolas – Alegação de aliciamento de funcionários e concorrência desleal - Decreto de improcedência – Ausência de registro – Propriedade industrial não constituída, não se podendo admitir a obrigação de não fazer e o dever de indenizar – Análise dos elementos probatórios disponibilizados nos autos - Concorrência desleal e desvio de clientela, também, descaracterizados – Improcedência mantida – Honorários recursais – Apelo desprovido.